Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-38.2001.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
RETIFICA DE MOTORES SORRISO LTDA.
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 163995/2016
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPRIOCA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.
Sentença Reformada. Recurso provido.

INTERESSADO/APELANTE:
RETIFICA DE MOTORES SORRISO LTDA.
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa Retífica de Motores Sorriso Ltda, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0000616-38.2001.8.11.0040 opostos em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na inicial, reconhecendo por consequência o excesso de execução.
Condenou ainda o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §3o, I, do art. 85 do CPC/2015 (fl. 585).
Em suas curtas razões recursais, a apelante alega que o juízo singular não agiu com acerto quando condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob a premissa de que “a embargada decaiu em parte mínima do pedido, em razão do número de pedidos constantes na exordial” (fl. 04).
Argumenta que o valor inicialmente atribuído ao feito executivo promovido pela Fazenda Pública era de R$ 23.116,98 (vinte e três mil cento e dezesseis reais e noventa e oito centavos), no entanto, “a sentença reconheceu o excesso de execução e fixou o valor dos tributos sem incidência de encargos em R$ 1.617,70” (hum mil seiscentos e dezessete reais e setenta centavos), logo, “houve um decréscimo de 83,33% no valor executado (...), ou seja, a embargada estava executando um valor 500% maior que o valor devido” (fl.605).
Aduz que, aplica-se ao caso concreto, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o qual esclarece “que ocorre a sucumbência recíproca quando, tanto o demandante quanto o demandado, não tiverem seus interesses plenamente atendidos com o desfecho dado à causa” (fls. 607 a 608).
Afiança que o Tribunal da Cidadania também firmou entendimento no sentido de que “a parte mínima do pedido é a parte do pedido que se há de considerar sem relevância, quer do lado jurídico, quer pelo lado econômico” (fls. 607 a 608).
Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que a Fazenda Pública Estadual seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios na proporção do seu decaimento suportado na demanda (fl. 611).
Em sede de contrarrazões, a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 616 a 618).
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos em apertada síntese que, na origem, o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal em face da empresa Retífica de Motores Sorriso Ltda, visando a cobrança de crédito tributário no montante de R$ 23.116,98 (vinte e três mil cento e dezesseis reais e noventa e oito centavos).
Após ser citada, a pessoa jurídica ora apelante opôs Embargos à Execução, oportunidade em que sustentou alguns pedidos na peça vestibular, dentre eles, o reconhecimento do excesso de Execução.
Ulteriormente, sobreveio sentença reconhecendo o aludido excesso no feito executivo, posto que, quando do ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, a Fazenda Pública não levou em consideração acordo de parcelamento realizado na via administrativa, na qual das 12 (doze) parcelas pactuadas, o devedor embargante já havia pago 10 (dez); logo, por consequência, o crédito exequendo foi reduzido para o quantum de R$ 1.617,70 (hum mil seiscentos e dezessete reais e setenta centavos) (fls. 579 a 585-verso).
No decisum, a douta Magistrada sentenciante entendeu que “a parte embargada decaiu em parte mínima”, razão pela qual condenou a embargante ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cujo arbitramento seu deu no patamar de 10% sobre o valor atribuído à causa.
Contra essa decisão insurge-se com razão a pessoa jurídica apelante.
Isso porque os pedidos vindicados pela embargante ora recorrente em sua peça inaugural, eram, em sua maioria, genéricos e comuns a quaisquer tipos de ações, como: a) recebimento dos embargos; b) intimação da parte embargada; c) produção de todos os meios de prova admitidos em juízo; d) requerimento de exibição de documentos em poder da parte contrária; e) sobrestamento do feito executivo (fls. 13 e 14).
Assim, não prospera a tese de que a apelada decaiu apenas em “parte mínima do pedido”, já que, a meu ver, deve ser considerado o proveito econômico obtido pelo apelante, nos termos do que preleciona o art. 85 §2o do CPC/2015.
Sob esta perspectiva, conforme já dito alhures, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Autor, e reduziu o valor do Feito Executivo de R$ 23.116,98 (vinte e três mil cento e dezesseis reais e noventa e oito centavos) para R$ 1.617,70 (hum mil seiscentos e dezessete reais e setenta centavos) (fls. 579 a 585-verso).
Tal parcial procedência, implicou em sucumbência recíproca das partes litigantes, em face da obtenção, pela recorrente, de parte significativa do proveito econômico, nos termos do que preleciona o art. 85 §2o do CPC/2015, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) (destaquei)

De rigor, assim, a aplicação da regra constante do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015, que determina, nessa situação, a distribuição proporcional, entre os litigantes, das custas processuais e dos honorários advocatícios.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. (destaquei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1718122/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020). (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. No caso, provido em parte o recurso especial, para excluir a condenação da embargada ao pagamento de danos morais, ficou configurada a sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais serem distribuídos de forma equânime, para condenar as partes a suportarem igualmente as custas e despesas processuais (50% para cada), fixando-se os honorários advocatícios em favor dos advogados do autor e do réu, em 10% sobre o valor atualizado da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos para afastar obscuridade.
(EDcl no AgInt no AREsp 942.798/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 27/6/2019). (destaquei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL.PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal dispõe no sentido de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017).
2. Os honorários advocatícios não são fixados em razão do que foi alterado no acórdão recorrido pelo provimento do recurso especial. A sucumbência é aferida levando-se em conta a procedência ou não dos pedidos postos na inicial. Assim, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas. Havendo condenação, os honorários devem ser arbitrados sobre este valor.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797733/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 30/3/2020). (destaquei)
Assim, tenho que prospera a irresignação da recorrente quanto à necessidade de divisão igualitária dos honorários advocatícios, os quais devem ser repartidos, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantendo-se o patamar anteriormente atribuído pelo juízo singular de 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
Com essas considerações DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a redistribuição dos honorários advocatícios, conforme explanação supra.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR